Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGISTRO E USO DO LOTE OCUPADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Áreas de preservação permanente (APP) visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, conforme assegurado no art. 225 da Constituição Federal. São áreas naturais intocáveis, e somente órgãos ambientais podem abrir exceção à restrição e autorizar o uso. Logo, não pode o autor exigir do condomínio irregular o registro e uso da área, muito menos indenização por supostos danos.
2. Apelação conhecida e não provida.